Tribunal: TJDFT
Processo: 0715935-41.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715935-41.2022.8.07.0020 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDA: IDETE DOS SANTOS REIS ARAÚJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMNAR EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOCORRENTE. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. CONSTATADA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente o pedido de a declaração de nulidade de Termo de Ocorrência de Irregularidade que resultou na revisão de consumo de energia elétrica e cobrança de recuperação de consumo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade do procedimento administrativo que identificou irregularidade no registro de consumo de energia elétrica da unidade consumidora, a fim de justificar cobrança de recuperação de consumo não registrado, bem como o cabimento de reparação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há ausência de impugnação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelo autor apelante e a sentença recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 4. Nos termos da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, constatada irregularidade no registro de consumo de energia elétrica da unidade consumidora, por meio do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, pode a consumidora ou a própria concessionária do serviço público solicitar verificação ou perícia metrológica no medidor e demais equipamentos para apurar supostas irregularidades no registro de consumo. 5. É obrigação da distribuidora comunicar ao consumidor o local, data e horário da realização da avaliação técnica no medidor, a fim de lhe permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa. Ademais, pode a distribuidora reagendar a data da avaliação técnica do equipamento, desde que avise o consumidor com pelo menos dez dias de antecedência, conforme determina o art. 592, §2o da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL. 6. A cobrança decorrente de recuperação de consumo não registrado, sob alegação de suposta fraude, apurada unilateralmente pela concessionária, é considerada ilegal. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. 7. No caso dos autos, restou incontroverso que a autora não foi intimada para acompanhar a avaliação técnica no medidor de energia, com a realização da avaliação técnica sem a presença da parte, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa. 8. Ademais, a empresa ré não atendeu aos pedidos da perícia judicial determinada pelo Juízo e, ao intimada por duas vezes para fornecer o equipamento a ser periciado, quedou-se inerte ao pedido do perito e ao comando judiciai. 9. Não tendo a concessionária se desincumbido de seu ônus probatório com relação à constatação da fraude no medidor de energia elétrica, procedência do pedido anulatório é medida que se impõe. 10. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, eis que este se relaciona diretamente com prejuízos ocasionados aos direitos da personalidade. 11. A cobrança indevida não é suficiente, por si só, para gerar dano moral indenizável. A fixação de indenização por danos morais depende da comprovação de efetiva lesão a direitos extrapatrimoniais, o que não se verificou no caso dos autos. IV. DISPOSITIVO 12. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. _____________________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o, 3o. CPC, arts. 341, 373Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, arts. 589, 590, 592. Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.946.665/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, STJ. Acórdão 1967920, de relatoria da Desembargadora Maria Ivatônia, 5a Turma Cível. Acórdão 1836731, de relatoria do Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível. Acórdão 1835713, de relatoria do Desembargador João Egmont, 2a Turma Cível. Acórdão 1948248, de relatoria da Desembargadora Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal. Acórdão 1940598, de relatoria do Desembargador Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 188 do Código Civil, sustentando legalidade no procedimento de inspeção e cálculo do consumo não faturado. Afirma que a parte adversa foi informada do procedimento, não compareceu na data previamente agendada para a perícia do medidor, tampouco apresentou justificativa plausível. Discorre sobre a presunção de legalidade e de veracidade que reveste os atos administrativos. Assevera que obedeceu aos ditames da Resolução aplicável ao caso, exercendo o direito de adotar as providências necessárias para a apuração do consumo não faturado ou faturado a menor, tendo sido respeitados o contraditório e a ampla defesa; b) artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, alegando que o pedido de reconvenção se justifica pela existência de uma relação jurídica conexa entre as demandas apresentadas, de modo que ao requerê-la buscou não apenas a defesa contra as pretensões da parte recorrida, mas também reparação pelos prejuízos sofridos em decorrência da fraude praticada. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/DF 43.367, e OAB/PE 21.714 (ID 77515028). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir, pois “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento” (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 188 do Código Civil, 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: No caso, a autora informa na inicial que não foi intimada da data da realização da análise sendo que, por sua vez, na contestação de ID 73424706, assim como na réplica à contestação da reconvenção de ID 63366433, a empresa ré não refutou esse fato, instante em que atraiu para si o ônus da ausência de impugnação específica, fazendo presumir verdadeiras as alegações de fato constantes da petição inicial, nos termos do art. 341, caput, do CPC [...] a cobrança decorrente de recuperação de consumo não registrado, sob alegação de suposta fraude, apurada unilateralmente pela concessionária, é considerada ilegal [...] Ademais, além da falta de observância do contraditório e da ampla defesa que viciou o laudo técnico objeto da cobrança da fatura de recuperação de energia, a decisão saneadora de ID 73425597 deferiu a realização de perícia judicial requerida pela empresa ré, dando nova oportunidade para que a parte comprovasse a ocorrência de fraude no medidor retirado da residência da autora [...] a pedido do perito nomeado pelo Juízo e para melhor esclarecimento dos fatos, a ré foi intimada tanto pelo perito judicial, conforme se verifica do ID 73425649, quanto pelo Juízo, ID 73425664, quedando-se inerte em ambos os momentos, acarretando na homologação do laudo pericial no ID 73425666. Com efeito, conclui-se que a apelada não se desincumbiu de seu ônus probatório com relação à constatação da fraude no medidor de energia elétrica no estabelecimento da autora, tanto em razão de o procedimento administrativo não ter observado o contraditório e a ampla defesa, quanto o laudo pericial, que informa a ausência da apresentação, pela ré, do equipamento a ser periciado. Portanto, deve ser julgado procedente o pedido de inexigibilidade da fatura cobrada a título de recuperação de consumo, e improcedente o pedido reconvencional (ID 75077296). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 77515028. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016